Tribunal: TJSP
Processo: 2155352-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão do Relator que indeferiu a inicial de ação mandamental, denegando a segurança. Possibilidade, pois incabível o manejo de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, como ocorre no caso concreto. Súmula 267 do STF. Ação impetrada inadequadamente. Ausência de condição da ação. Exegese do disposto no art. 5o, inciso II e art.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão do Relator que indeferiu a inicial de ação mandamental, denegando a segurança. Possibilidade, pois incabível o manejo de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, como ocorre no caso concreto. Súmula 267 do STF. Ação impetrada inadequadamente. Ausência de condição da ação. Exegese do disposto no art. 5o, inciso II e art. 10 da Lei federal no 12.016/09. Recurso desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2155352-53.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 33a VARA CÍVEL
DA COMARCA DE SÃO PAULO - SP.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e indeferiram na
parte conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2155352-53.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Voto n. 36992
Autos de processo n. 2155352-53.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado: Juiz de Direito da 33a Vara Cível da Comarca da Capital
Comarca de São Paulo
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão do Relator que
indeferiu a inicial de ação mandamental, denegando a segurança.
Possibilidade, pois incabível o manejo de mandado de segurança
contra ato judicial passível de recurso ou correição, como ocorre
no caso concreto. Súmula 267 do STF. Ação impetrada
inadequadamente. Ausência de condição da ação. Exegese do
disposto no art. 5o, inciso II e art. 10 da Lei federal no 12.016/09.
Recurso desprovido na parte conhecida.
Vistos;
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da r. decisão (fls. 859/862) que
indeferiu a inicial e denegou a segurança nos termos do art. 6o, § 5o,
combinado com o artigo 10 da Lei Federal n. 12.016/09.

Inconformada, a parte agravante, nesta sede
recursal, após afirmar o cabimento do mandado de segurança no
caso concreto, alega manifesta violação a direito líquido e certo e
ofensa aos artigos 13 e 18 da Lei n. 7343/84, art. 91 do CPC, artigos
37, 127, 165 e 167 da CF; artigos 1o, 5o, 15, 16 e 17 da LCF
101/2000; artigo 10 da LIA e art. 40, 41 e 42 da Lei Federal
4320/64.

Abriu-se vista dos autos à D. Procuradoria Geral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2155352-53.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
de Justiça para emissão de parecer

É o breve relatório. Decido.
Nos termos do § 1o do art. 1.021 do
CPC, conheço em parte do recurso ora interposto, isto é, apenas na
parte em que impugna especificamente os fundamentos da decisão
agravada relacionada ao cabimento da ação mandamental.

No mérito, todavia, o agravo não
comporta
provimento,
pois
embora
tenha
impugnado
especificadamente os fundamentos da decisão agravada (vide fl.
04 do agravo interno), os argumentos apresentados não passam
de meras reiterações da inicial (vide fl. 02 da inicial da ação).

De fato, incabível é o manejo de
mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou
correição, entendimento este sumulado pelo E. STF (Súmula n.
267) e conforme disposição legal do artigo 5o, inc. II, da Lei
12.016/09. In casu, caberia agravo de instrumento contra o ato
judicial praticado pelo MM. Juiz de Direito, aqui declinado como
autoridade coatora, pois consistente em decisão interlocutória que,
apesar de não estar expressamente prevista no rol do art. 1.015,
do CPC, voltou a ser admitida como matéria recorrível por meio de
agravo de instrumento, em razão da flexibilização do
entendimento que vem sendo adotado por esta E. Corte e pelo C.
Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. Tema n. 988 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2155352-53.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
STJ) em face da nova sistemática processual inaugurada pelo
Código de Processo Civil de 2015.
Correto, portanto, o indeferimento da
inicial.
Por fim, consigno estar devidamente
fundamentado este julgado, em total respeito ao art. 93, IX, da
Constituição Federal e também ao § 3o do art. 1021 do CPC/2015.

Diante do exposto, nego provimento
ao agravo interno na parte conhecida.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR